Tribunal: TJDFT
Processo: 0746023-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCREVUS (OCRELIZUMABE). ESCLEROSE MÚLTIPLA. ROL DA ANS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DECISÃO CUMPRIDA. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde.
3. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
4. Considerando que foi demonstrada a probabilidade do direito invocado, bem como a urgência necessária à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser deferida, nos moldes como entendeu o d. magistrado a quo.
5. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando a medida de ser necessária para o alcance do seu desiderato, notadamente por não haver recalcitrância do devedor quanto ao cumprimento da obrigação, não há justa causa para a manutenção da multa cominatória, sob pena, inclusive, de incidir em enriquecimento ilícito da parte adversa.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.